Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705272-28.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALISSON MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Inicialmente, tratava-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de ALISSON MAGALHAES DA SILVA. O feito foi convertido em ação de execução de título executivo extrajudicial na qual não foi possível a citação do demandado. Em razão do não cumprimento da determinação para localização do executado, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Confira-se o dispositivo: Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte exequente (Id. 38934674). O autor apela, com o escopo de reformar a sentença, para tanto discorre sobre o rigor da técnica processual e a necessidade de seu abrandamento para atingir o fim último do processo, devendo evitar mais prejuízos dos que já experimentados pelo apelante (Id. 38934677). Preparo regular (Id. 38934679). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. O juízo da instância prima extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento que o autor não propiciou meios para efetivar a citação do réu, não se desincumbindo do ônus de comprovar a impossibilidade de fazê-lo ou mesmo se manifestou nos últimos despachos (Id. 38934665 e 38934671). Em suas razões recursais, a parte apelante não refuta especificamente a tese adotada pelo juízo sentenciante, para extinguir o feito, sem resolução, limitando-se a trazer ilações sobre rigores técnicos e a possibilidade de causar prejuízo à parte. Desta feita, constata-se que a apelação interposta pelo autor não atende o pressuposto de admissibilidade recursal concernente à aptidão do pedido recursal, tendo em vista que as razões jurídicas inscritas no apelo expostas não combatem a matéria decidida na sentença recorrida, o que viola o preceito inscrito no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de pedido de reforma ou de decretação de nulidade que embasam a insurgência recursal. De acordo com a norma citada, o apelante, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a sentença foi alicerçada. O descumprimento desse ônus macula a peça recursal, impedindo o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos artigos 932, III e 1.011, I ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora